Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de condenação do autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do cancelamento da distribuição nos moldes do art. 290 do CPC.
2. No caso, foi deferido, em 18/6/2021, o pedido de efeito suspensivo requerido pelo autor no âmbito de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, o processo correu normalmente sem o pagamento das custas iniciais. Contudo, no julgamento do mérito ocorrido em 25/8/2021, o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido para manter a decisão recorrida.
3. No ínterim entre a decisão monocrática e o julgamento colegiado do recurso, o réu, ora apelado, compareceu aos autos em 21/7/2021, e apresentou contestação, constituindo, assim, a relação jurídico-processual entre as partes.
4. Intimado a recolher as custas iniciais, o apelante manifestou, expressamente, que não faria o respectivo pagamento e requereu a extinção do processo.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito é decorrência lógica do cancelamento da distribuição ante a ausência do devido recolhimento das custas iniciais, conforme os arts. 290; 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, todos do CPC.
6. Como houve a prática de ato processual por parte do réu, com o comparecimento aos autos e a apresentação de contestação, o que envolveu o dispêndio de tempo e da força de trabalho do advogado, é devido o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ.
7. À luz dos princípios da boa-fé processual, da eficiência processual, da isonomia e da vedação ao comportamento contraditório, não se afigura razoável que o apelante – que teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido em duas instâncias e preferiu manter-se inerte no cumprimento da obrigação de pagar as custas do processo –, ainda seja beneficiado com a isenção das despesas processuais e dos honorários advocatícios em razão da extinção do processo por ele mesmo causada. Logo, o apelante deve pagar as verbas fixadas na sentença recorrida.
8. Com efeito, o princípio geral de direito da vedação ao benefício da própria torpeza (turpitudinem suam allegans non auditur) impõe óbice à pretensão do apelante, que deu causa à ausência de pressuposto processual, embora com notório conhecimento de que o ajuizamento da ação exigiria o pagamento das respectivas custas, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é o caso.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.